Tribunal: TJES
Processo: 5010311-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010311-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTACIL FRANCISCO ELEOTERIO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010311-45.2025.8.08.0048

RECORRENTE: OTACIL FRANCISCO ELEOTERIO

RECORRIDA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE DECLARA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DANO EXCEPCIONAL. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Em análise dos autos, entendo que o recurso do autor deve ser improvido.

4 - O juízo a
quo
reconheceu a falha na prestação do serviço pela recorrida (CESAN), declarou a inexistência do débito e a condenou à restituição em dobro do valor efetivamente pago pelo autor. No entanto, rejeitou o pedido de danos morais, por ausência de abalo à honra ou prova de negativação.

5 - Com bem destacado pelo juízo de origem, entendo que a
mera cobrança indevida, por si só
,
não é suficiente para ensejar a condenação em danos extrapatrimoniais
, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade.

6 - Embora o autor pugne pela aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo
, a jurisprudência dominante desta Corte alinha-se ao entendimento de que o mero transtorno do consumidor ao buscar a resolução administrativa do problema, sem a demonstração de consequência excepcional, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

7 - Assim, deve ser mantida a sentença do juízo de origem que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Nesse sentido: “
Não há que se falar, assim, em dano moral
in re ipsa
. 5. A simples cobrança indevida, sem qualquer demonstração de efetivos prejuízos sofridos pela recorrente, por si só, não é capaz de dar ensejo à indenização almejada

na importância de R$8.000,00 (oito mil reais) (TJES; AC 0000998-38.2020.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Publ. 09/08/2024)
grifei

8 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)